Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO NACIONAL. ATRASO NO VOO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Incidem as regras do CDC à resolução do mérito de ações indenizatórias por danos morais relativas a questões de transporte aéreo internacional de passageiros, conforme Tema 210 STF.

2. O entendimento do STJ não mais vai ao encontro do dano moral presumido (in re ipsa), em decorrência do atraso de voo, conforme emerge do seu Informativo n. 638/218 (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

3. Esta Corte Superior estabeleceu um rol exemplificativo de particularidades a serem observadas em cada caso concreto, quais sejam: I) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; II) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; IV) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; e V) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.